Tribunal: STJ
Processo: 0501987-73.2019.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153187 - BA(2026/0017548-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUIZ SOUZA DE AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
E
284/STF

182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, por deficiência de fundamentação, ante a ausência de indicação precisa e
demonstração particularizada da violação de dispositivo de lei federal.
2. A agravante sustenta: (i) suficiente indicação do
II, do Código Penal; (ii)
art. 226,
controvérsia de índole exclusivamente jurídica, sem reexame de fatos; e (iii)
possibilidade excepcional de superar o óbice da
, conforme
Súmula 284/STF
.
EAREsp n. 1.672.966/MG
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se razões de recurso especial que apenas
citam genericamente dispositivo de lei federal, sem demonstrar de forma clara, direta e
particularizada a violação concreta, atendem ao requisito de fundamentação e permitem
superar o óbice da
.
Súmula 284/STF
4. A questão em discussão consiste em saber se a excepcionalidade de superação do
entendimento da
, firmada no
, incide quando
Súmula 284/STF
EAREsp n. 1.672.966/MG
a parte apenas afirma tratar-se de controvérsia jurídica, sem demonstrar de modo
inequívoco a hipótese de cabimento do especial.
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, à luz da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial deve indicar de forma clara, direta e particularizada como o
acórdão recorrido violou os dispositivos federais apontados; a ausência dessa
demonstração atrai, por analogia, o óbice da
.
Súmula 284/STF
7. A mera referência ao
II, do Código Penal, acompanhada de alegações
art. 226,
abstratas sobre o conceito de "autoridade", não individualiza a violação concreta ao
dispositivo federal nem supre o requisito de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56695721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42bcb6ee-44db-49e4-821b-320c93d2fcfa

8. A superação excepcional da
, admitida no
,
Súmula 284/STF
EAREsp n. 1.672.966/MG
exige demonstração inequívoca da hipótese de cabimento do especial, o que não se
verificou no caso.
9. O agravo regimental não trouxe argumentos novos e deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo o entendimento da
.
Súmula 182/STJ
10. Mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve demonstrar de forma clara, direta e particularizada a violação
aos dispositivos de lei federal indicados, sob pena de incidência da
. 2.
Súmula 284/STF
A superação excepcional do óbice da
pressupõe demonstração
Súmula 284/STF
inequívoca da hipótese de cabimento do especial, não se aplicando quando há indicação
genérica do dispositivo legal. 3. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
II;
;
;
,
art. 226,
Súmula 284/STF Súmula 182/STJ CPC/1973 art. 545
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026;
AREsp 3.145.317/SP
STJ,
, Corte Especial; STJ, AgRg no HC
Quinta
EAREsp 1.672.966/MG
804.533/PE,
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42bcb6ee-44db-49e4-821b-320c93d2fcfa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153187 - BA(2026/0017548-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUIZ SOUZA DE AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
E
284/STF

182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, por deficiência de fundamentação, ante a ausência de indicação precisa e
demonstração particularizada da violação de dispositivo de lei federal.
2. A agravante sustenta: (i) suficiente indicação do
II, do Código Penal; (ii)
art. 226,
controvérsia de índole exclusivamente jurídica, sem reexame de fatos; e (iii)
possibilidade excepcional de superar o óbice da
, conforme
Súmula 284/STF
.
EAREsp n. 1.672.966/MG
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se razões de recurso especial que apenas
citam genericamente dispositivo de lei federal, sem demonstrar de forma clara, direta e
particularizada a violação concreta, atendem ao requisito de fundamentação e permitem
superar o óbice da
.
Súmula 284/STF
4. A questão em discussão consiste em saber se a excepcionalidade de superação do
entendimento da
, firmada no
, incide quando
Súmula 284/STF
EAREsp n. 1.672.966/MG
a parte apenas afirma tratar-se de controvérsia jurídica, sem demonstrar de modo
inequívoco a hipótese de cabimento do especial.
Documento eletrônico VDA56695723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 05ff79b4-b711-4002-8295-7ee3622b1abe

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, à luz da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial deve indicar de forma clara, direta e particularizada como o
acórdão recorrido violou os dispositivos federais apontados; a ausência dessa
demonstração atrai, por analogia, o óbice da
.
Súmula 284/STF
7. A mera referência ao
II, do Código Penal, acompanhada de alegações
art. 226,
abstratas sobre o conceito de "autoridade", não individualiza a violação concreta ao
dispositivo federal nem supre o requisito de fundamentação.
8. A superação excepcional da
, admitida no
,
Súmula 284/STF
EAREsp n. 1.672.966/MG
exige demonstração inequívoca da hipótese de cabimento do especial, o que não se
verificou no caso.
9. O agravo regimental não trouxe argumentos novos e deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo o entendimento da
.
Súmula 182/STJ
10. Mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial deve demonstrar de forma clara, direta e particularizada a violação
aos dispositivos de lei federal indicados, sob pena de incidência da
. 2.
Súmula 284/STF
A superação excepcional do óbice da
pressupõe demonstração
Súmula 284/STF
inequívoca da hipótese de cabimento do especial, não se aplicando quando há indicação
genérica do dispositivo legal. 3. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP,
II;
;
;
,
art. 226,
Súmula 284/STF Súmula 182/STJ CPC/1973 art. 545
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56695723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 05ff79b4-b711-4002-8295-7ee3622b1abe

STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026;
AREsp 3.145.317/SP
STJ,
, Corte Especial; STJ, AgRg no HC
Quinta
EAREsp 1.672.966/MG
804.533/PE,
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO LUIZ SOUZA DE
AMORIM em face de decisão proferida, às fls. 351-352, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 357-368, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (a) o recurso especial teria indicado de forma suficiente o dispositivo
violado, qual seja, o
II, do Código Penal; (b) a controvérsia seria de índole
art. 226,
puramente jurídica, sem exigir reexame fático; e (c) o STJ, em caráter excepcional,
admitiria a superação da
quando as razões recursais permitirem a
Súmula 284/STF
compreensão inequívoca da controvérsia, na linha do
.
EAREsp n. 1.672.966/MG
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada manteve-se fiel ao entendimento consolidado desta Corte
Superior no sentido de que a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal
violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por
analogia, o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
A pretensão da Defesa de que a mera referência ao
do
art. 226, inciso II,
Código Penal, sem a demonstração particularizada e clara de como o acórdão do TJBA
teria violado o dispositivo, seria suficiente para superar o óbice não encontra amparo na
jurisprudência pacífica desta Corte.
Documento eletrônico VDA56695723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 05ff79b4-b711-4002-8295-7ee3622b1abe

Com efeito, esta Corte firmou posição no sentido de que a parte recorrente,
nas razões do recurso especial, deve demonstrar de forma clara, direta e particularizada
como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei federal indicados, sob pena de
incidir a
:
Súmula n. 284/STF
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera indicação de dispositivos legais, sem
demonstração específica de como o acórdão recorrido os violou,
configura deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a
.
Súmula 284/STF
2. O agravo regimental não constitui via adequada para
suprir deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial, em
razão da preclusão consumativa.
3. A análise, em recurso especial, de alegada quebra de
cadeia de custódia que demande revaloração das provas encontra óbice
na
.
Súmula 7/STJ
4. A demonstração do dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com indicação da
similitude fática e da divergência de soluções jurídicas, não sendo
suficiente a mera transcrição de ementas, ainda que se invoque "dissídio
notório".
Dispositivos relevantes citados:
alínea "c"; CPP, arts. 157, 158,
CF/1988, art. 105, inciso III,
158-A a 158-F e 386, inciso VII; CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o;
;
.
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.997.552/SP
03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, AgRg no HC n.
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ,
AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
(AgRg no
, de minha relatoria,
AREsp n. 3.145.317/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
9/3/2026.
A Defesa invoca, em seu favor, o precedente firmado pela Corte Especial no
, que admite, em caráter excepcional, a superação da
EAREsp n. 1.672.966/MG
quando as razões recursais demonstram de forma inequívoca a
Súmula n. 284/STF
hipótese de cabimento do recurso especial. Todavia, a excepcionalidade ali reconhecida
não socorre o agravante.
A análise do recurso especial evidencia que a peça recursal não individualizou
concretamente em que consistiu a violação ao
do CP perpetrada pelo
art. 226, inciso II,
TJBA, limitando-se a: (a) narrar o histórico processual; (b) citar o dispositivo legal de
forma genérica; e (c) defender, em abstrato, que a relação de amizade e vizinhança não
Documento eletrônico VDA56695723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 05ff79b4-b711-4002-8295-7ee3622b1abe

configuraria "autoridade" para fins do tipo penal. Essa argumentação, por mais relevante
que seja do ponto de vista do mérito, não substitui a demonstração técnica e precisa da
violação concreta ao dispositivo federal, que é pressuposto de admissibilidade do recurso
especial.
Anote-se, a propósito, que não basta ao recorrente afirmar que a questão é de
direito — é necessário demonstrar, de forma direta e particularizada, como o acórdão
recorrido divergiu da correta interpretação da norma federal. A mera alegação de que a
discussão é jurídica, sem o correspondente cotejo entre a interpretação conferida pelo
Tribunal de origem e aquela que deveria ter sido adotada, não afasta o vício de
fundamentação que originou o não conhecimento do recurso.
Quanto ao argumento de que a controvérsia seria de pura qualificação jurídica
— se a relação de amizade e confiança configura "autoridade" para fins do
do CP —, observa-se que, ainda que tal questão seja, em abstrato,
art. 226, inciso II,
passível de exame em recurso especial, o agravante não logrou demonstrar, de forma
inequívoca, nos moldes exigidos pelo
, a hipótese de
EAREsp n. 1.672.966/MG
cabimento do especial, de modo que o caráter excepcional da superação do óbice
sumular não se verifica na espécie.
Por fim, registro que o presente agravo regimental não apresenta argumentos
novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a
reproduzir as mesmas razões já analisadas e refutadas pela decisão agravada, o que, por
si só, impede seu provimento.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 05ff79b4-b711-4002-8295-7ee3622b1abe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0017548-6
AREsp 3.153.187 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05019877320198050150 5019877320198050150
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUIZ SOUZA DE AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO LUIZ SOUZA DE AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155461209344515@
2026/0017548-6 - AREsp 3153187 Petição : 2026/0012620-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:34
Código de Controle do Documento: FF619067-0C94-4FCD-9F9F-15514D60FC8B